Tribunal: TJSP
Processo: 0001335-14.2011.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução sem resolução do mérito, por reconhecer nulidade da certidão de dívida ativa – Impossibilidade – Ausência de intimação da municipalidade para substituição do título (Súmula 392, STJ) – Nulidade relativa – Decisão de origem anulada para que seja intimado o exequente a substituir a CDA, a qual deverá vir

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução sem resolução do mérito, por reconhecer nulidade da certidão de dívida ativa – Impossibilidade – Ausência de intimação da municipalidade para substituição do título (Súmula 392, STJ) – Nulidade relativa – Decisão de origem anulada para que seja intimado o exequente a substituir a CDA, a qual deverá vir sem os vícios contidos no título anterior – precedente desta E. Câmara – RECURSO PROVIDO.